Tribunal: STF
Processo: ARE 1006853
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar inativo. Cálculo dos proventos. Extinção de graduações. Reclassificação no posto hierárquico imediatamente superior. Leis 7.145/97 e 7.990/01 do Estado da Bahia. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.